Tribunal: TJMT
Processo: 1021918-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021918-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SANTIAGO - CPF: 457.257.482-00 (AGRAVANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - DEFERIMENTO DE SAÍDA PARA FREQUENTAR CURSO SUPERIOR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REGIME FECHADO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Por ausência de previsão legal, afigura-se
“incabível as saídas temporárias, mesmo que para fins de estudo, ao preso que se encontra cumprindo pena no regime fechado”
(STJ, HC 630.996/TO).

“
Nos termos do art. 122, II, da LEP, somente é cabível a concessão de
saída
temporária para
estudo
externo ao apenado que esteja no
regime
semiaberto. Ao preso condenado em
regime

fechado
não cabe a autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal.”
(TJMT, AgExPe N.U 0002735-45.2011.8.11.0064)

“
O benefício da autorização de
saída
temporária para
estudo
é, por lei, reservado aos reeducandos que se encontram no
regime
semiaberto, daí por que deve ser revogada a decisão que o concede a reeducando do
regime

fechado
.”
(TJMT, AgExPe

N.U 1009878-80.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1021918-94.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

PAULO ROBERTO SANTIAGO

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por PAULO ROBERTO SANTIAGO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU 0013397- 75.2012.8.22.0501), que indeferiu o direito de saída externa para estudo, em cumprimento de pena privativa de liberdade em condenações por tráficos de drogas, associação para o tráfico, uso de documento falso e falsa identidade, a pena unificada de 37 (trinta e sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção, em regime fechado - arts. 33,
caput
, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006; arts. 304 e 307, ambos do CP - (
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que
“a Lei Federal prevê que o condenado possa estudar fora do estabelecimento penal, não havendo restrição por parte do legislador ao regime fechado”.

Pede provimento para autorizar
“o transporte escolar do Agravante Paulo Roberto Santiago para faculdade de segunda à sexta das 8h até as 10h50min, podendo assim frequentar as aulas do curso de Psicologia”
(ID 148607697).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 148607699).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 148610150).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Agravo em Execução Penal. Irresignação defensiva. Requer a autorização de saída para que o agravante frequente curso superior. NÃO ACOLHIMENTO. Agravante cumpre pena em regime fechado. Inobservância dos requisitos dos artigos 122 e 123, ambos da LEP. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça – ID 153287676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.8.2022, o Juízo da Execução penal assim decidiu:

“
A execução da pena tem finalidade primordial de ressocialização do condenado, e, não obstante serem os presídios carecedores de estruturas para que tal desiderato aconteça, não podemos nós juízes da execução penal simplesmente aplicar a Lei Federal 7.210/84, instituída há mais de 16 anos, antes da promulgação da Constituição Federal, portanto temos que decidir em consonância com os princípios constitucionais que norteiam todo o direito penal, processual penal e de execução penal.

Certamente, o legislador ao estabelecer a possibilidade do trabalho externo na LEP se preocupou com a reinserção social do preso, sendo o estudo, obviamente, a melhor forma de se ressocializar , pois além de proporcionar o efetivo conhecimento e qualificação profissional, será fundamental para a reintegração gradual do sentenciado na sociedade.

Desta forma, o quanto antes inserirmos os sentenciados em projetos sociais de trabalho ou estudo, dentro ou fora da Unidade Prisional, estaremos evitando o seu ingresso nas facções criminosas dentro dos presídios; e consequentemente cumprindo o fim maior da execução da pena que é a reinserção social. Ademais, a educação é um direito assegurado na Constituição da República em seu artigo 6o, caput, e também na Lei de Execução Penal, em seu artigo 11, inciso IV.

Cumpre ressaltar ainda que na Lei de Execução Penal também encontramos dispositivos que podem ser aplicados para fundamentar a autorização de saída para o estudo de nível superior externo.

O artigo 129 da Lei de Execução Penal estabelece que: “A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.” Parágrafo 1o.

O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar.

Como se analisa, em epígrafe, a Lei Federal prevê que o condenado possa estudar fora do estabelecimento penal, não havendo restrição por parte do legislador ao regime fechado. No que tange à fiscalização do sentenciado que cumpre pena em regime fechado, vale ressaltar acerca da aquisição pela Secretaria de Justiça do Estado de Mato Grosso das Tornozeleiras Eletrônicas, as quais estão sendo utilizadas pelos sentenciados do regime fechado no trabalho externo.

Destarte, igualmente, o sistema de monitoração eletrônica irá viabilizar a realização do estudo para nível superior fora do estabelecimento prisional. Sabemos que o número atual de Agentes Penitenciários é insuficiente para exercer todo o trabalho exigido dentro das unidades, mormente em razão de ser a Comarca de Rondonópolis um Polo Penitenciário, que atende toda a região, recebendo presos provisórios e condenados de várias cidades de Mato Grosso.

Desta forma, a utilização das tornozeleiras para o estudo superior externo será muito importante para a realização desse Projeto Educacional, cuja finalidade é ressocializar o sentenciado dando –lhe oportunidade de ser digno e útil perante seus familiares e perante a sociedade, em oposição ao ócio e ao fenômeno da dessocialização existente no cárcere.

Diante do exposto, o ESTADO-JUIZ DEFERE o pedido formulado para que o sentenciado possa ESTUDAR fora do estabelecimento prisional, e AUTORIZA o sentenciado, PAULO ROBERTO SANTIAGO, a frequentar as aulas do curso de PSICOLOGIA na UNIC ARY COELHO campus de Rondonópolis, condicionando ao uso das tornozeleiras eletrônicas, instrumento eficaz para a fiscalização externa, observados os horários de início e término das aulas, devendo haver margem de até 30 minutos para deslocamento.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU 0013397-75.2012.8.22.0501)

Em 25.10.2022, revogou a autorização para trabalho
, in verbis
:

“Feito avocado à conclusão, de ofício. Isso porque, nesta data, Direção da Unidade Prisional entrou em contato com este Juízo informando que a senhora Rosane, outrora autorizada a realizar o transporte do sentenciado, não possui qualquer vínculo com o sentenciado, e informando em síntese que se trata de norma da Unidade que o transporte para estudo externo seja realizado somente por familiares. De conseguinte, considerando que este Juízo somente tem autorizado mencionado transporte quando comprovado o vínculo familiar, REVOGA-SE a autorização prolatada na seq.226. Por fim, cumpre registrar que o Juízo não pode criar exceção para favorecer pessoa que possui condição financeira distinta, pena de "tratar de maneira desigual os iguais" o que, por certo, violaria a isonomia.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU 0013397-75.2012.8.22.0501)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal deferiu a saída do reeducando PAULO ROBERTO SANTIAGO para frequentar curso superior, de segunda a sexta-feira, das 8h até as 11h, em execução penal privativa de liberdade em regime fechado, mediante o transporte realizado por familiar, sendo revogado, posteriormente, para que não
“pessoa que possui condição financeira distinta, sob pena de tratar de maneira desigual os iguais”.

O art. 122 da LEP prevê a possibilidade de autorização para saída temporária do estabelecimento prisional, sem vigilância direta, para frequentar superior a “
condenados que cumprem pena em regime semi-aberto
”.

Por ausência de previsão legal, afigura-se
“incabível as saídas temporárias, mesmo que para fins de estudo, ao preso que se encontra cumprindo pena no regime fechado”
(STJ, HC 630.996/TO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 22.3.2021).

Com efeito, a antecipação
“de benesse direcionada apenas aos que cumprem pena em regime semiaberto ensejaria burla ao sistema da progressividade da pena, entremostrando-se [...] irregular e prematura”
(HC 255.978/MG – Relator: Min. Moura Ribeiro – 19.3.2014)

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Nos termos do art. 122, II, da LEP, somente é cabível a concessão de
saída
temporária para
estudo
externo ao apenado que esteja no
regime
semiaberto. Ao preso condenado em
regime

fechado
não cabe a autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal.”
(AgExPe N.U 0002735-45.2011.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020)

“
O benefício da autorização de
saída
temporária para
estudo
é, por lei, reservado aos reeducandos que se encontram no
regime
semiaberto, daí por que deve ser revogada a decisão que o concede a reeducando do
regime

fechado
.”
(AgExPe

N.U 1009878-80.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 4.7.2022)

Nesse quadro, a saída do agravado da unidade prisional, para estudo, afigura-se ilegal.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023